Tribunal: STJ
Processo: 0028636-28.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182548 - PA (2024/0431047-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ
ADVOGADO
: ANDRE RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA - PA018317
AGRAVADO
: LEMOEL RODRIGUES MAGALHAES
ADVOGADOS
: ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI - PA007985
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE -
PA013372
ANA PAULA REIS CARDOSO - PA017291
WENDERSON CARLOS PINTO MELO - PA023664
BIANCA SALES SIQUEIRA - PA029284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. ARTIGO 20, § 4o, DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
LEI N. 8.742/93.
356/STF.
1. É indispensável o efetivo exame da matéria objeto do recurso especial pelo acórdão
recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal,
que exige o prequestionamento por meio da apreciação da questão federal pelo tribunal
, de modo a se evitar a supressão de instância. Incidência dos
a quo
enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.
2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51684984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 031fb4ef-790b-40c7-8946-dc0325d9b765

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 031fb4ef-790b-40c7-8946-dc0325d9b765

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182548 - PA (2024/0431047-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ
ADVOGADO
: ANDRE RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA - PA018317
AGRAVADO
: LEMOEL RODRIGUES MAGALHAES
ADVOGADOS
: ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI - PA007985
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE -
PA013372
ANA PAULA REIS CARDOSO - PA017291
WENDERSON CARLOS PINTO MELO - PA023664
BIANCA SALES SIQUEIRA - PA029284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. ARTIGO 20, § 4o, DA
LEI N. 8.742/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356/STF.
1. É indispensável o efetivo exame da matéria objeto do recurso especial pelo
acórdão recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da Constituição
Federal, que exige o prequestionamento por meio da apreciação da questão federal
pelo tribunal
, de modo a se evitar a supressão de instância. Incidência dos
a quo
enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ contra decisão que não
conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356
/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Alega o agravante que "o que o ente público vem demonstrando, com o necessário
prequestionamento, é que a Lei 8.213/91 não regula o benefício assistencial aqui discutido e sim
o art. 20, §4, da Lei 8.742/93 – e isto foi discutido e enfrentado".
Documento eletrônico VDA50894533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 7adb1370-2fea-456e-a823-35e9bcc258b1

Aduz que, "ao contrário do entendimento contido na decisão recorrida, houve o
prequestionamento do art. 20, §4o, da Lei 8.742/93, pelo que resta afastada a incidência das
Súmulas 282 e 356/STF bem como os óbices apontados pela Exma. Relatora".
Requer o provimento o agravo interno para conhecer do recurso especial,
reformando-se as decisões locais.
É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que, nas razões do recurso especial, interposto com amparo na
alínea "a" do permissivo constitucional, apontou o recorrente violação do artigo 20, § 4o, da Lei
n. 8.742/93, que "deixa claro que a cumulação é proibida para qualquer outro benefício da
seguridade social, não só da assistência social".
A Corte local, por outro lado, consignou que:

Verifico que não há óbice a percepção da pensão por morte, tendo em mira
que a vedação estabelecida na decisão de 1o grau não encontra previsão na
legislação previdenciária federal, Lei n.o 8.813/1991, que, por óbvio, não
proíbe o recebimento de pensão por morte cumulado com o benefício de
assistência social.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a cumulação
de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da
mesma fonte pagadora, inexistindo óbice ao recebimento de percepção
acumulada quando se tratam de regimes de previdência distintos, senão
vejamos:
(...)

Portanto, conforme se depreende dos julgados acima colacionados, a
cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato
gerador e da mesma fonte pagadora, situação não vislumbrada no presente
caso, considerando que o Agravado já recebia benefício assistencial do INSS e
por meio desta ação postulou o recebimento de pensão por morte, não havendo
vedação legal para recebimento de pensão por morte oriunda de pensão por
morte.

Dessa forma, verifica-se que a tese aduzida pelo recorrente não foi analisada pela
Corte de origem, não tendo sido sequer opostos embargos de declaração a fim de suscitar a
questão, a indicar a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50894533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 7adb1370-2fea-456e-a823-35e9bcc258b1

Com efeito, é indispensável o efetivo exame da matéria objeto do recurso especial
pelo acórdão recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal,
que exige o prequestionamento por meio da apreciação da questão federal pelo tribunal
, de
a quo
modo a se evitar a supressão de instância.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
NECESSIDADE
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM SOBRE A MATÉRIA.
CRITÉRIO CRONOLÓGICO PARA RESOLUÇÃO DE ANTINOMIAS
ENTRE NORMAS. DECRETO N. 305/91 E LEI N. 10.925/2004.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E RESTRITIVA. PROTEÇÃO DA
PRODUÇÃO NACIONAL. ART. 111, II, DO CTN. ÓBICE DA SÚMULA
N. 283 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese sob a perspectiva do art. 49 do
CTN, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
declaração, configurando ausência de prequestionamento, conforme as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. É indispensável a oposição de embargos de declaração para que a Corte de
origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, mesmo
em matéria de ordem pública.
3. O acórdão recorrido fundamenta-se na aplicação do critério cronológico
para resolver a antinomia entre o Decreto n. 305/91 e o art. 8o, §2o, da Lei n.
10.925/2004, com base na interpretação teleológica e restritiva das normas
isentivas, visando proteger a produção nacional.
4. A parte recorrente não impugnou os fundamentos relativos ao art. 111, II,
do CTN e à finalidade da norma, incidindo o óbice da Súmula n. 283 do STF.
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.769.273/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Incabível a alegação de afronta a dispositivo de norma processual não
vigente à época da prolação do acórdão recorrido, no presente caso, os
dispositivos do CPC/1973, quando estava vigente o CPC/2015.
Aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Não enfrentado pelo Tribunal a quo o conteúdo dos dispositivos de lei
federal tidos por violados e as teses neles respaldadas, há manifesta falta de
prequestionamento a atrair a incidência da Súmula 282 e 356 do STF.
3. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do prequestionamento
ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, exige a
indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se
constata no caso presente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.668.141/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
30/6/2025
Documento eletrônico VDA50894533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 7adb1370-2fea-456e-a823-35e9bcc258b1

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 7adb1370-2fea-456e-a823-35e9bcc258b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.182.548 / PA
Número Registro: 2024/0431047-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00286362820138140301 286362820138140301
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO
: ANDRE RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA - PA018317
RECORRIDO
: LEMOEL RODRIGUES MAGALHAES
ADVOGADOS
: ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI - PA007985
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE - PA013372
ANA PAULA REIS CARDOSO - PA017291
WENDERSON CARLOS PINTO MELO - PA023664
BIANCA SALES SIQUEIRA - PA029284
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO
: ANDRE RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA - PA018317
Documento eletrônico VDA51651652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 28a83f85-daf4-4b8c-bea5-3ffef33519ef

AGRAVADO
: LEMOEL RODRIGUES MAGALHAES
ADVOGADOS : ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI - PA007985
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE - PA013372
ANA PAULA REIS CARDOSO - PA017291
WENDERSON CARLOS PINTO MELO - PA023664
BIANCA SALES SIQUEIRA - PA029284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 28a83f85-daf4-4b8c-bea5-3ffef33519ef